Tribunal: STF
Processo: HC 193983
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. FLAGRANTE DO PACIENTE COM TREZE QUILOS DE MACONHA. CONDENAÇÃO. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, COM CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jairo Alfonso Bulhões Varela, em benefício de Carlos Eduardo Leigues Gomes, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 621.535/MS.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, juntamente com outro corréu, à pena de onze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006), quando flagrado com mais de treze tijolos de maconha (13,3 kg).
    O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul deu parcial provimento à apelação da defesa, absolvendo o paciente do crime de associação para o tráfico, reduzindo a pena imposta para seis anos de reclusão e fixando o regime semiaberto para o cumprimento da pena. 
    Foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
    3. Foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 621.535/MS, alegando-se a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na condenação. Em 28.10.2020, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, indeferiu a medida liminar assentando:
    “(...) Verifico que a sentença indeferiu o direito de recorrer em liberdade sob o argumento de que "ainda persistem os motivos ensejadores de sua custódia cautelar" (fl. 253), o que afasta, à primeira vista, a plausibilidade jurídica do direito tido como violado, sobretudo em razão de a Sexta Turma desta Corte Superior já ter se pronunciado sobre o respectivo decreto preventivo nos autos do já referido HC n. 531.857, ocasião em que chancelou a constrição processual do paciente com base na gravidade concreta do delito evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida (13,3 Kg de maconha), in verbis: 
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 387, § 1º, DO CPP. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. São idôneos os motivos exarados para manter a custódia provisória do acusado, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta perpetrada, evidenciada pela apreensão de elevada quantidade de entorpecentes – cerca de 13,3 kg de maconha –, a revelar provável habitualidade do comércio ilegal da droga. 3. Por idênticas razões, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal). 4. Ordem denegada. 
    No mais, a impetração será analisada em momento oportuno pelo órgão colegiado, quando serão minuciosamente examinados os fundamentos embasadores da pretensão. 
    À vista do exposto, acolho os embargos de declaração a fim de reconsiderar a decisão de fls. 445-446 e indefiro o pedido de liminar. 
    Dispenso as informações. Ouça-se, com urgência, o Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se” (fl. 94, doc. 6).
    4. A defesa impetra o presente habeas corpus, reiterando as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça quanto à incompatibilidade entre o regime semiaberto imposto e a prisão preventiva mantida, afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    Cita precedentes e assevera que “ficou plenamente comprovado que o STF firmou entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com o regime semiaberto, até porque a segregação cautelar em regime menos gravoso que o semiaberto, se reveste, na verdade, em verdadeira antecipação da execução de pena antes do trânsito em julgado”.
    Sustenta que “em prestígio ao princípio da segurança jurídica e, acima de tudo, em atenção ao evidente direito do Paciente em recorrer em liberdade, à medida que se impera é o reconhecimento da incompatibilidade da segregação cautelar com o regime inicial semiaberto, revogando a prisão cautelar do Paciente, garantindo o seu direito de recorrer em liberdade”.
    São os requerimentos e o pedido:
    “A) – Seja deferida a liminar rogada, determinando-se a imediata liberdade do Paciente até o julgamento final do presente Writ, expedindo-se, para, tanto, o competente alvará de soltura. - MÉRITO: B) - seja coletadas as informações da autoridade coatora e procedida a oitiva do Ministério Público Federal; C) – após, seja concedida a ordem impetrada (mesmo de ofício) para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, garantindo-se o seu direito de recorrer em liberdade, ante o flagrante constrangimento ilegal noticiado neste writ, confirmando a liminar que certamente será concedida”.
    5. Em 29.12.2020 e 30.12.2020, foram prestadas as informações (docs. 12 e 3).
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 621.535/MS. 
    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, dispensou as informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial e no qual está tendo regular tramitação o processo seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.
    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para analisar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida em razão da gravidade concreta da conduta praticada, evidenciada, entre outros fatores, pela quantidade de droga apreendida (mais de 13 kg de maconha).
    8. Nesta impetração a defesa não se insurge contra a fundamentação da custódia cautelar, mas contra a compatibilidade de sua manutenção com a fixação do regime semiaberto.
    9. Como mencionado pelo impetrante, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido da incompatibilidade da fixação do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva (nesse sentido, de minha relatoria, o HC n. 185.181-AgR, Segunda Turma, DJe 19.6.2020).
    10. A idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva e a compatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva são questões a serem apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça.
    No caso dos autos, pelos precedentes deste Supremo Tribunal sobre o tema tem-se demonstrada flagrante ilegalidade a ser sanada até que aquele Tribunal Superior exerça sua competência específica para o julgamento de mérito do recurso em habeas corpus lá interposto. 
    11. Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade:
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 
    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 
    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).
    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 126.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 
    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 
    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 
    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus pela incidência da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício somente para determinar ao paciente aguardar o julgamento do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, como fixado na sentença, aplicando-se, se necessário e entender o juiz processante possível no caso, outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Oficie-se ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS (Ação Penal n. 0033522-44.2019.8.12.0001), ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e ao Superior Tribunal de Justiça para, com urgência, terem ciência desta decisão e adotarem as providências necessárias ao seu integral cumprimento.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora